Tribunal: TJBA
Processo: 8046950-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046950-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA MARIA ARAUJO CALDAS, NATALIA SIMOES FERNANDEZ

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por licitante que alegava ilegalidade no indeferimento de recurso administrativo, em certame promovido pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), sob a justificativa de que houvera falha na plataforma eletrônica BLL, que impossibilitou a manifestação de intenção de recorrer no momento oportuno. O pedido liminar foi indeferido por ausência de prova pré-constituída e por não restar evidenciado direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de mandado de segurança, especialmente quanto à demonstração de direito líquido e certo diante de alegação de falha técnica em sistema eletrônico de licitações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão monocrática combatida aplica corretamente o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, ao concluir pela ausência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo, requisito indispensável à concessão de medida liminar em mandado de segurança.

2. O edital do certame condiciona expressamente a interposição recursal à manifestação de intenção de recorrer em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito, o que não foi observado pela impetrante.

3. A alegação de instabilidade na plataforma eletrônica exige produção de prova técnica, incompatível com a via do mandado de segurança, especialmente em sede de cognição sumária.

4. Não foram juntados aos autos documentos técnicos aptos a comprovar, de plano, a falha alegada, como logs do sistema ou certificações oficiais.

5. A atuação da Administração Pública respeitou o princípio da vinculação ao edital, o qual assegura isonomia e previsibilidade no procedimento licitatório.

6. O controle jurisdicional em matéria licitatória deve se limitar à verificação de ilegalidade manifesta, sendo vedado substituir a Administração na condução do certame, notadamente quando os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

7. O agravo interno apenas reitera teses já apreciadas, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo incabível quando a controvérsia depende de dilação probatória.

A alegação de falha em plataforma eletrônica de licitação deve ser comprovada por documentos técnicos idôneos, sendo incabível sua apuração na via mandamental.

A inobservância das regras editalícias relativas à interposição de recursos administrativos, especialmente quanto à manifestação de intenção de recorrer no sistema eletrônico, acarreta a preclusão do direito, não configurando ilegalidade apta a justificar intervenção judicial em sede de urgência.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº.
8046950-42.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

e agravados

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO
do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.